Tribunal: STF
Processo: ARE 1530919
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO. RECURSO DE REVISTA. REGIDO PELA LEI 13.015/2014. PROMOÇÕES POR MERECIMENTO. POLÍTICA DE GRADES. INÉRCIA DO EMPREGADOR. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À AFERIÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NAS NORMAS INTERNAS. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. 1. O Tribunal Regional manteve a sentença quanto ao pagamento das promoções por merecimento postuladas, previstas nas normas da política salarial adotada pelo Demandado (“Política de Grades”. Informou que “o perito (ID c27db6b, página 02) deixou claro que não foram fornecidos os principais documentos, razão pela qual os trabalhos foram realizados com base nos documentos existentes nos autos, tratando-se, portanto, de documentação incompleta, imprescindível à apuração das verbas pretendidas. Tampouco merece acolhida a tese de que o reclamado não possui os documentos solicitados, porquanto a ele compete explicitar os critérios utilizados para a remuneração dos seus empregados.". 2. Considerando as premissas fixadas no acórdão regional, a hipótese sub judice - concernente à inércia do Reclamado em apresentar os documentos necessários para aferir o preenchimento dos requisitos previstos para a concessão das promoções postuladas - não se identifica com os casos em que, verificada a omissão do empregador quanto à realização das avaliações previstas para o deferimento de promoções por mérito, aplica-se o entendimento consolidado nesta Corte no sentido de que a eventual omissão do empregador em realizar a avaliação de desempenho do empregado não autoriza a conclusão de que foram implementados os requisitos para a concessão de promoções por mérito, conforme entendimento firmado pela Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do TST (E-RR-51-16.2011.5.24.0007, Redator Ministro: Renato de Lacerda Paiva, data de julgamento: 8/11/2012, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, data de publicação: 9/8/2013). A presente hipótese, portanto, constitui um distinguishing em relação a referida jurisprudência. 3. Cumpre assinalar que este Tribunal Superior, ao analisar casos idênticos ao destes autos, sedimentou o entendimento de que "(...) os empregados fazem jus ao pagamento de diferenças salariais, quando o réu, Banco Santander, não apresenta os documentos que poderiam comprovar o correto cumprimento do sistema de grades previsto no regulamento empresarial" (TST-E-ED-ARR-532-29.2014.5.03.0016, | SBDI-I, rel. Min. Breno Medeiros, red. p/ acórdão Min. Cláudio Mascarenhas Brandão, julgado em 20/5/2021). 4. Nesse contexto, encontrando-se a decisão Tribunal Regional em consonância com a jurisprudência iterativa e atual deste Tribunal Superior, não se viabiliza o conhecimento do recurso de revista por dissenso de teses, tampouco se configurando ofensa aos dispositivos de lei e da Constituição Federal indicados (art. 896, § 7º, da CLT e Súmula 333/TST). Assim, não afastados os fundamentos da decisão agravada, nenhum reparo enseja a decisão. Agravo não provido, com acréscimo de fundamentação.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente